Tribunal: STF
Processo: ARE 1471067
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Gilson Teixeira Santos interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado:



    ADEQUAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA ALÉM DO TETO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO NÃO É RESISTIDA PELA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo, para fins de restituição de tributo pago indevidamente, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    Aduz que a matéria não envolve benefícios previdenciários, tratando-se de demanda tributária, em que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, sendo, então, diversa da tratada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 350/RG.



    Assevera que, em se tratando de repetição de indébito, o Supremo já se manifestou pela possibilidade de ingressar em juízo sem necessidade de prévia provocação administrativa.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Assiste razão à recorrente. 



    O Órgão Judiciário de origem reformou a sentença de procedência, por entender ausente o interesse de agir, em virtude da falta de prévio requerimento administrativo do direito pleiteado. Colho do acórdão, proferido em incidente de uniformização de jurisprudência, o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a União a restituir os valores pagos pela parte demandante, referentes às competências objeto da presente lide, a título de contribuição previdenciária ao RGPS que excederam ao teto mensalmente, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Defende a União, exclusivamente, a falta de interesse de agir, ante a não apresentação de pedido administrativo. (...)



    A Turma Nacional de Uniformização, nos autos do PEDILEF 0524953-11.2020.4.05.8013, fixou a seguinte tese: Na seara tributária, é possível a exigência de prévio requerimento administrativo quando a Fazenda Pública não se opõe, em tese, à pretensão do contribuinte. Confira-se, a propósito, ementa do julgado: (...).



    Na espécie, observo que a parte recorrente não formulou pedido administrativo de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas acima do teto, fundamentando o ingresso da ação judicial na prescindibilidade do prévio requerimento administrativo. 



    Sob essas condições e à luz do posicionamento firmado pela Turma Nacional de uniformização, entendo que a parte autora não poderia acionar diretamente o Poder Judiciário para ver restituída a contribuição previdenciária recolhida acima do teto, sem, primeiramente, valer-se da via administrativa, uma vez que o posicionamento da Fazenda Nacional é no sentido de não se opor a tal pretensão. 



    Nesse passo, patente a falta de interesse de agir da parte recorrida, razão pela qual resta demonstrada a falta de interesse processual, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.



    Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à Justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados.



    Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.



    Ressalto, no ponto, decisões monocráticas a convergirem, no sentido de que o exercício do direito de ação – nas demandas de repetição de indébito – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo. 



    Outrossim, a partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários, situação em que, por exigir prestações positivas do Estado, faria sentido o prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.



    Tanto que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240, ministro Roberto Barroso, Tema n. 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 



    (grifei)



    Nesse contexto, colho trecho do voto condutor no julgamento do paradigma, que delimita a controvérsia:



    Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.



    .......................................................................................................



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    .......................................................................................................



    Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)



    .......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    Desse modo, presente, com exclusividade, pedido de restituição do indébito tributário, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 350/RG não se aplica. 



    Na mesma linha, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.344.614, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de outubro de 2021; RE 1.344.608, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de setembro de 2021; ARE 1.301.776, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de março de 2021; RE 1.444.505, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de junho de 2023.



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da compreensão do Supremo quanto à matéria.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Órgão Judiciário de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir do autor. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente